Tribunal: TJSP
Processo: 2369310-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão de origem que indeferiu pleito de suspensão de leilão sobre o bem imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença – Terceira embargante que afirma ser possuidora do imóvel há mais de trinta anos – Presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, considerada a alegação de posse mansa e pacífica e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão de origem que indeferiu pleito de suspensão de leilão sobre o bem imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença – Terceira embargante que afirma ser possuidora do imóvel há mais de trinta anos – Presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, considerada a alegação de posse mansa e pacífica e justo título pela embargante - Suspensão dos leilões que é medida necessária para evitar prejuízo irreparável à embargante, que está em situação de vulnerabilidade, até decisão definitiva nos embargos de terceiro - Precedentes desta E. Corte - Decisão reformada - Recurso provido.